Tribunal: TJMT
Processo: 0039396-63.2009.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 0039396-63.2009.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Aparecida Camargo Ferreira em virtude da decisão monocrática que deu provimento parcial ao Apelo interposto pela Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais para reconhecer e declarar prescrito o direito da Embargante em promover a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT.
Em suas razões, a Embargante alega a existência de omissão no decisum, tendo em vista a falta de prova sobre a ciência inequívoca do de cujus (Antônio Donizate Ferreira) acerca de sua invalidez na data afirmada pelo perito, e, nem mesmo, de que a ciência inequívoca tenha ocorrido 120 dias após o acidente.
Salienta, ainda, que não foi emitido juízo de valor em relação ao art. 199 do Código Civil, e que a combinação deste dispositivo legal com o Verbete Sumular n.o 573 do STJ direciona o entendimento da causa para o sentido contrário daquele lançado na decisão unipessoal.
Assim, requer o provimento dos Aclaratórios.
Contrarrazões sob o ID. 66276968.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra estabelecida no artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal desta Relatora.
Revisitando o caderno processual, extrai-se que Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença lançada pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Sumária de Cobrança de Seguro Obrigatório julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenou a Seguradora ao pagamento de indenização securitária no valor de R$ 2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta reais) acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária desde o sinistro (24/03/2006).
O Juiz sentenciante ainda condenou a Seguradora ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC.
Em suas razões, a Apelante sustentou que a indenização do seguro obrigatório tem caráter personalíssimo, cabendo apenas à vítima do sinistro o recebimento da verba.
Defendeu que os herdeiros da parte Autora (Antônio Donizete Fereira) não tem legitimidade para prosseguir no polo ativo da demanda, vez que a titularidade do direito indenizatório é somente do de cujus.
Assegurou, também, a ocorrência de prescrição trienal.
Em decisão unipessoal, dei parcial provimento ao Apelo da Seguradora, pois cristalina a prescrição do direito da parte Autora/Apelada em manejar a ação de origem. In verbis:
[...] Com efeito, tal matéria está sedimentada no Superior Tribunal de Justiça por meio dos seguintes verbetes sumulares do STJ:
Súmula 278: O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral.
Súmula 405: A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.
Partindo dessas premissas, exceto nos casos de invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte comprovado na fase de instrução, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico, sendo relativa a presunção da ciência.
Assim, independe se a vítima do acidente de trânsito estava, ou não, submetida a tratamento de saúde para tentar reverter a incapacidade laboral decorrente do sinistro, pois segundo o STJ é necessário laudo médico comprovando a sua ciência inequívoca da invalidez permanente (total ou parcial) para o fim de marcar o início do prazo prescricional à ação de cobrança do Seguro DPVAT.
Na espécie, extrai-se do Boletim de Ocorrência (Id. 60993033 – Pág. 19) que o sinistro ocorreu em 24/03/2006.
Ao ajuizar a demanda em 21/12/2009, o Sr. Antônio Donizete Ferreira também acostou aos autos o “Auto de Exame de Corpo de Delito Lesão Corporal”, bem como o prontuário de atendimento médico-hospitalar realizado na data do acidente, ou seja, 24/03/2006.
Por outro lado, de acordo com a exordial, a vítima teve ciência de que a lesão era definitiva, parcial e incompleta, com alteração da mobilidade, por meio do laudo expedido em 27/07/2009.
Durante a instrução processual, foi determinada a realização de perícia médica indireta e, consoante se infere do Laudo de Id. 60993036 (Pág. 57 até 61), o de cujus tomou ciência da invalidez parcial permanente 120 (cento e vinte) dias após o acidente.
Com efeito, em resposta aos quesitos formulados pela Seguradora Apelante, o Perito Judicial assim respondeu (Id. 60993036 – Pag. 60):
3.2.10. Queira o Sr. Perito precisar, em caso de resposta afirmativa aos quesitos anteriores, a partir de que momento e/ou data teria restado caracterizada a invalidez de membro ou órgão?
Resposta: Aproximadamente após 120 dias da lesão inicial, isto é, na data de julho de 2006.
Dito isso, considerando que a ação foi distribuída em 18/12/2009, seguindo a orientação jurisprudencial, se o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, reconhecer que a data da ciência da invalidez como sendo 120 (cento e vinte) dias depois do acidente (24/03/2006) é medida que se impõe.
Inconteste, pois, que o Recorrido teria até 24/03/2009 para ajuizar a demanda; entretanto, como exposto, o protocolo desta ação se deu em 18/12/2009, isto é, além do prazo trienal previsto para o mister, o que enseja a configuração da prescrição.
Por último, entendo como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa o dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).
Posto isso, dou parcial provimento ao apelo da Seguradora, reformo a sentença hostilizada, reconheço e declaro prescrito o direito a promover a Ação de Cobrança de Seguro DPVAT. De conseguinte, fica prejudicada a análise das demais insurgências da Apelante.
Via de consequência, inverto o ônus da sucumbência e condeno o Espólio de Antônio Donizete Ferreira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em R$ 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, em atendimento ao que dispõe o § 1.o, art. 85, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido neste grau recursal, com as benesses do 98, § 3.o da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.
Irresignada, Aparecida Camargo Ferreira opôs estes Embargos de Declaração, ao argumento de que há omissão no decisum.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil prevê que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.
Assim, considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que deva conhecer de ofício.
Consoante se extrai do relato exposto, a discussão trazida pela Embargante cinge-se ao termo inicial da contagem do prazo prescricional e a ciência da invalidez.
Sobre essa questão, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento, por meio do Verbete Sumular n.o 278, no sentido de que "O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral".
No caso, em que pese à Recorrente defender a ausência de provas no tocante a ciência inequívoca do de cujus, colhe-se da Exordial a afirmação de que a invalidez permanente está comprovada pela cópia do Boletim de Ocorrência, Laudo Oficial do IML e Prontuário Hospitalar.
Ademais, do Laudo da Perícia Médica Indireta encartado no Id. 60993036, extrai-se a confirmação do Expert no sentido de que de cujus tomou ciência da invalidez parcial permanente 120 (cento e vinte) dias após o acidente, ou seja, em Julho/2006.
Logo, não merece guarida às irresignações da Embargante, pois devidamente comprovado, de modo seguro e inconteste, que o de cujus, tomou ciência da sua invalidez física no mês Julho/2006.
Noutro viés, o Embargante salienta que não foi emitido juízo de valor em relação ao art. 199 do Código Civil, e que a combinação deste dispositivo legal com o Verbete Sumular n.o 573 do STJ direciona o entendimento da causa para o sentido contrário daquele lançado na decisão unipessoal.
Necessário dizer, todavia, que o julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Dito de outro modo, o julgador possui o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão adotada na decisão recorrida. Nesse sentido: AgInt no REsp n.o 1.757.501/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 3/5/2019; AgInt no REsp n.o 1.609.851/RR, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, Dje 14/8/2018; REsp n.o 1.486.330/PR, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, Dje 24/2/2015.
Voltando os olhos à decisão objeto da embargabilidade, verifica-se que a pretensão da Embargante/Apelada era o desprovimento do Apelo interposto pela Seguradora e a manutenção da sentença em todos os seus termos.
No entanto, depois de analisar todo o conjunto fático processual concluí pelo desacerto do Juiz a quo em condenar a Embargada ao pagamento da indenização securitária no valor de R$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais), vez que pretensão autoral está afetada pela prescrição trienal.
Nesse ponto, portanto, ausente o vício de omissão, pois, repito, em consonância com o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia.
Diante desses apontamentos, ressai a ausência do vício a ser sanado. O que se percebe, de maneira cristalina, é a intenção da Embargante em rediscutir a matéria pela via dos Aclaratórios, o que não é aceitável.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO – ACÓRDÃO QUE DESPROVEU O RECURSO E MANTEVE DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO - REDISCUSSÃO – DESCABIMENTO - CORREÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - RECURSO REJEITADO.
1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal recurso para reexame da causa.
2. O vício alegado está calcado, em verdade, na insatisfação da Embargante com o deslinde dado ao seu recurso, de modo que os argumentos por ela lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.
3. “O erro material, passível de ser corrigido de ofício, e não sujeito à preclusão, é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito”. (STJ – 3a Turma – REsp 1151982/ES – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 23/10/2012, DJe 31/10/2012). (TJMT. Embargos de Declaração n.o 0000095-31.2016.8.11.0020. Des. Sebastião de Moraes Filho. Julgado em 12/08/2020. Publicado em 14/08/2020).
Feitas essas considerações, ante a inexistência dos vícios previstos no artigo 1.022, do CPC, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 03 de dezembro de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora